Tribunal: TJES
Processo: 5014703-03.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014703-03.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ALDINETTI GUARNIERI DE VASCONCELLOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014703-03.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO:
ALDINETTI GUARNIERI DE VASCONCELLOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA (CARCINOMA BASOCELULAR). LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DE SINTOMAS E DE LAUDO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), referente ao período de 01/12/2022 a 01/12/2023. A recorrida, portadora de neoplasia maligna (carcinoma basocelular), pleiteia a manutenção da isenção tributária, enquanto o recorrente alega ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e falta de prova da contemporaneidade da doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade passiva para responder por pedidos de repetição de indébito de IRRF de seus servidores; (ii) saber se a possibilidade de ajuste anual junto à Receita Federal afasta o interesse de agir na via judicial; (iii) saber se a concessão de isenção de imposto de renda por neoplasia maligna exige a contemporaneidade dos sintomas ou a apresentação de laudo médico oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município é parte legítima, pois o IRRF sobre proventos de seus servidores constitui receita direta do ente municipal (arts. 157, I e 158, I, CF/88; Súmula 447/STJ). O interesse de agir é evidenciado pela retenção indevida na fonte, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa ou o ajuste anual quando demonstrado prejuízo financeiro. No mérito, o portador de neoplasia maligna faz jus à isenção do imposto de renda independentemente da demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da enfermidade (Súmula 627/STJ). 6. É prescindível o laudo médico oficial quando o magistrado formar sua convicção por outros elementos de prova (Súmula 598/STJ), o que ocorreu no caso concreto mediante laudos particulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. O Município possui legitimidade passiva nas ações de repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte de seus servidores." "2. A isenção de imposto de renda por neoplasia maligna prescinde da contemporaneidade dos sintomas e da apresentação de laudo médico oficial, desde que a doença esteja comprovada por outros meios.".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 157, I e 158, I;

Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 447; S

TJ, Súmula 598;

STJ, Súmula 627.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O
MUNICIPIO DE VITORIA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por

ALDINETTI GUARNIERI DE VASCONCELLOS
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 17800528), com o seguinte dispositivo:
“
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, em sua forma simples, a título de IRRF, de tais proventos, de 01-12-2022 até 01-12-2023. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
”.

Em suas razões (ID 17800530), o recorrente argui preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta, em suma, a inexistência de prova da contemporaneidade da doença, alegando que a recorrida não comprovou estar acometida por neoplasia maligna na atualidade. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17800532), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Havendo questões processuais pendente, passo a apreciá-las.

Da Ilegitimidade Passiva
Ad Causam

O Município recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, atribuindo ao IPAMV a responsabilidade exclusiva pela demanda, sob o argumento de que a autarquia possui personalidade jurídica própria e gere os proventos da inatividade.

Contudo, a tese defensiva não prospera.

É imperioso distinguir a natureza da exação em debate. Enquanto as contribuições previdenciárias vinculam-se à autarquia gestora, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) constitui receita direta do ente federativo municipal, por força do comando constitucional dos arts. 157, I e 158, I, da CF/88.

Nesse cenário, a autonomia administrativa do IPAMV não exclui a legitimidade do Município, uma vez que este é o destinatário final do produto da arrecadação tributária ora questionada. O entendimento encontra-se cristalizado na Súmula nº 447 do STJ, que reconhece a legitimidade do ente político para responder por ações de repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte de seus servidores (ativos ou inativos).

Portanto, sendo o Município de Vitória o titular da verba tributária, detém ele plena pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide.
REJEITO
a preliminar.

Da Ausência de Interesse de Agir

O Município sustenta a falta de interesse de agir sob o argumento de que a recorrida poderia ter obtido a restituição via Declaração de Ajuste Anual junto à Receita Federal.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento. A utilidade e necessidade do provimento jurisdicional são evidentes, uma vez que a autora comprovou, por meio das Declarações de Ajuste Anual e contracheques colacionados aos autos (IDs 17800526, 17800527 e 17800512), que as retenções efetuadas na fonte pelo Município superaram os valores restituídos pela União. Ademais, o esgotamento da via administrativa ou a possibilidade de ajuste anual não impede o acesso ao Judiciário para a repetição do indébito tributário retido indevidamente.
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de concessão da isenção tributária à autora, decorrente de moléstia grave (Neoplasia Maligna), atestada através de laudos médicos e confirmada em ação anterior (processo nº 5033811-86.2023.8.08.0024), na qual já foi reconhecido o direito à cessação dos descontos.

O cerne do recurso do Município reside na alegação de ausência de prova da contemporaneidade da doença. No entanto, tal tese confronta diretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação da Súmula 627 do STJ é imperativa ao caso:

O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem a recidiva da enfermidade.

Portanto, ainda que o Município alegue que a patologia (Carcinoma Basocelular - ID 17800514) possa estar em estado de controle ou remissão, o benefício da isenção visa justamente aliviar os encargos financeiros de quem enfrenta ou enfrentou os custos e desgastes de um tratamento oncológico, permitindo uma melhor recuperação e qualidade de vida.

Quanto ao contexto fático, os laudos (ID 17800514 e 17800515) são claros ao diagnosticar a neoplasia maligna da pele, enquadrando a autora na hipótese do Art. 6º, inciso XIV da Lei n. 7.713/88. Desnecessária, outrossim, a perícia por junta médica oficial quando o magistrado se convence por outros elementos de prova, conforme a Súmula 598 do STJ.

No que tange aos valores, a sentença de piso agiu com acerto ao limitar a repetição ao período de 01/12/2022 a 01/12/2023, intervalo em que houve a retenção indevida antes do cumprimento da ordem de cessação definitiva.

No mesmo sentido, é o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, conforme precedentes a seguir colacionados:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DOENÇA GRAVE – NEOPLASIA – ISENÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA – ADOÇÃO DA TAXA SELIC – RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO – APELO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO EM PARTE. 1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de neoplasia maligna (câncer) é causa para a isenção do Imposto de Renda, prescindindo da juntada de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade. 2.
Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que a doença experimentada pelo ora apelado, Carcinoma Basocelular Nodular corresponde a neoplasia maligna, de modo a atrair a isenção ilegal
. 3. É devida a restituição dos valores indevidamente descontados do apelado, conforme consignado na r. sentença, respeitando o prazo prescricional. 4. A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12 .2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. 5. Recurso do IPAJM desprovido. Apelo do Estado provido em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50212286920238080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível). ). [Grifo nosso].

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUINTE PORTADOR DE CARCINOMA BASOCELULAR. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA PATOLOGIA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR E EXAME DE IMAGEM. ENQUADRAMENTO LEGAL NO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7 .713/1988. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. 1. O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 garante ao portador de neoplasia maligna o benefício fiscal de isenção no pagamento do imposto de renda, sem delimitar quais tipos de câncer são abarcados pela isenção, de forma que não cabe à Administração Pública ou ao Poder Judiciário restringir o conteúdo de dispositivo legal em situações em que o legislador não o fez. 2.
Nos termos do relatório médico e do exame de imagem anexados à petição inicial, os quais não foram impugnados especificamente pelo ente público réu, o autor é portador de carcinoma basocelular (câncer de pele), enquadrando-se, portanto, em hipótese legal autorizadora da concessão do benefício da isenção do pagamento de imposto de renda
. 3. Com a edição da súmula nº 598, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que esse benefício fiscal pode ser concedido ao aposentado mesmo sem a apresentação de laudo médico oficial, desde que haja outros elementos probatórios nos autos capazes de dar verossimilhança às alegações autorais. 4. O recolhimento indevido de imposto de renda justifica o deferimento do pleito autoral de repetição de indébito tributário, o qual, todavia, deve observar a prescrição quinquenal estabelecida pelos arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932. 5. Na forma estabelecida pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa SELIC é o critério adequado de atualização monetária e de juros de mora a ser aplicado em face das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 6. Remessa necessária conhecida e desprovida. (TJ-DF 07048953420238070018 1759305, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/09/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2023). [Grifo nosso].

Desta feita, resta incontroverso o direito à isenção tributária da autora. Diante do conjunto probatório apresentado e da clareza do direito aplicado, voto pela manutenção integral da r. sentença.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.".

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)